Tribunal: TJSP
Processo: 2119311-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da executada. Embargante que indica contradição no acórdão, insistindo na inexistência de grupo econômico. Ausência dos vícios elencados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante quanto à interpretação dada pela Turma Julgadora ao contexto dos autos, o que não se admite

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da executada. Embargante que indica contradição no acórdão, insistindo na inexistência de grupo econômico. Ausência dos vícios elencados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante quanto à interpretação dada pela Turma Julgadora ao contexto dos autos, o que não se admite nestes aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2119311-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado RAFAEL
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119311-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 36.552.
Embargos de Declaração no 2119311-53.2020.8.26.00000/50000.
Embargantes/Agravante: Ideal Matão Negócios Imobiliários.
Embargado/Agravado: Rafael Rodrigues.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento
da executada.
Embargante que indica contradição no acórdão, insistindo na
inexistência de grupo econômico. Ausência dos vícios
elencados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Insurgência da parte embargante quanto à interpretação
dada pela Turma Julgadora ao contexto dos autos, o que não se
admite nestes aclaratórios. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
40/52 que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante.
Insurge-se a embargante, indicando, de início, que o
acórdão padece de contradição/obscuridade em relação à rejeição do
pedido de limitação da responsabilização da empresa ao percentual de
participação da executada na sociedade.
Insiste que não se está diante de grupo econômico
de fato. Aduz que há afronta ao artigo 31-A da Lei 4.591/64. Assevera que
ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.
Pleiteia o acolhimento destes embargos a fim de
que sejam sanados os vícios apontados e, por consequência, que seja
proferida a sentença integrativa, especialmente quanto à limitação da
responsabilidade da embargante à participação societária da executada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119311-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos
de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou
no acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e
incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o v. decisum deu aos fatos da causa e
aos fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios para interposição dos declaratórios.
Neste particular, o acórdão, ao contrário do indicado
pela parte embargante, analisou detidamente as questões suscitadas pelas
partes, não havendo se falar em obscuridade/contradição no tocante ao pleito
de limitação da responsabilização da empresa agravante.
Tal pedido fora, em verdade, rejeitado no acórdão,
de forma expressa e pautada em previsão legal, tal qual se vê às fls. 51/52,
nos seguintes termos:
“Quanto ao pedido de que eventual condenação seja limitada
às quotas pertencentes a holding Rossi Residencial S/A, o recurso também não merece
prosperar. Não encontrado bens das empresas ora executadas, a agravante responde
pela integralidade da dívida, por força do disposto no art. 28, § 2o, do Código de Defesa
do Consumidor. O regime de subsidiariedade na responsabilidade torna admissível, portanto,
que a dívida remanescente seja cobrada por inteiro, e não apenas na fração ideal das quotas
sociais portadas pela sociedade empresária em relação à empresa que passará a integrar o
presente feito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119311-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
No mais, é crível que o acórdão deixou claro que, no
caso, há grupo econômico entre as empresas ali indicadas, tendo o TJSP,
em situações análogas, reconhecido tal situação. Ainda, presentes os
requisitos do artigo 28 §5o do Código de Defesa do Consumidor a ensejar
desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, pois
ausente patrimônio suficiente para saldar o débito agora exequendo, situação
que se depreende das pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud realizadas
no cumprimento de sentença (cf. fls. 40/62).
No mais, a parte agravante não suscitou, quando da
interposição do agravo, qualquer afronta ao artigo 31-A da Lei 4591/64, mas
apenas insistiu na não ocorrência de grupo econômico entre as empresas e na
ausência dos requisitos necessários para desconsideração da personalidade
jurídica
questões devidamente analisadas no decisum embargado -, de
forma que inviável qualquer deliberação da Turma Julgadora nesse sentido.
Percebe-se que a insurgência da parte embargante
se dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada por esta Turma
Julgadora, não havendo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1022
do Código de Processo Civil.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas pelas partes, tanto em minuta e contraminuta recursais, quanto nos
embargos de declaração, não se vislumbra qualquer vício a ser retificado no v.
acórdão, pois o Julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e as alegações das partes, mas sim em consonância com a
realidade existente no processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o Órgão Julgador não está compelido a se pronunciar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119311-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
todos os dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a
questão sob outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (cf.
EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Data do
Julgamento 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que
a r. decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta
Relatoria no próprio acórdão do agravo (fl. 52) - levando-se em consideração,
inclusive, que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária menção
expressa de dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido deliberada
pela Turma Julgadora, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator